Tribunal: STF
Processo: HC 85399
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EX-PREFEITO MUNICIPAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º, I, DO DECRETO- -LEI Nº 201/67 - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DELITOS EM CONCURSO MATERIAL - LAPSO PRESCRICIONAL CALCULADO, SEPARADAMENTE, EM FUNÇÃO DA PENA IMPOSTA A CADA UM DOS CRIMES (CP, ART. 119) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO.